Tribunal: TJES
Processo: 0015506-43.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015506-43.2007.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUCIMARIA MARTINS SOARES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO. REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE INTERESSE PROCESSUAL. CAUSALIDADE. FAZENDA PÚBLICA. ATO CONSTRITIVO DE IMÓVEL QUE NÃO OBSERVOU MEAÇÃO DE CÔNJUGE DO EXECUTADO. SÚMULA 251/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAIS MÍNIMOS. PROVEITO ECONÔMICO. LIMITE DA MEAÇÃO. METADE DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA POR NÃO CABIMENTO.

1. O ente público embargado deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, eis que o ato constritivo não observou o limite da meação do cônjuge, que não figura no polo passivo da execução, muito embora da matrícula do imóvel já constasse o seu nome e mesmo o regime de comunhão parcial de bens.

2. A Corte da Cidadania fixou tese no sentido de que:
"A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal"
(Súmula 251/STJ).

3. Quanto aos honorários advocatícios, deve prevalecer o percentual mínimo legal sobre o valor do proveito econômico perseguido, correspondente ao limite da meação do bem constrito, observado o auto de avaliação, que possui presunção de legitimidade e veracidade.

4. Recurso do ente público conhecido e parcialmente provido apenas para fixar como proveito econômico a metade do valor constante do laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça, devidamente atualizado, sobre o qual incidirá o percentual mínimo legal a título de honorários.

5. Apelo adesivo não conhecido pela ausência de interesse recursal, pois reconhecida a perda superveniente do interesse de agir pela extinção da execução, com expressa determinação de levantamento da penhora, sendo irrelevante o deslinde do apelo nos autos da execução ou dos embargos à execução.

6. Remessa necessária não conhecida por não cabimento, já que a condenação do Estado não ultrapassa 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, §3º, inciso II, do CPC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e não conhecer do apelo adesivo de LUCIMARIA MARTINS SOARES, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA

Rememoro tratar-se de recursos de apelação cível, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (originalmente embargado)
e por
LUCIMARIA MARTINS SOARES (embargante)
, contra a r. sentença, também submetida à remessa necessária (fls. 44/45-v e 60/62), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou extinto os embargos de terceiro opostos, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir, condenando a Fazenda Pública, em razão da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos legais sobre o proveito econômico da demanda.

Em seu recurso, o ente público defende que a extinção da execução se deu em razão da prescrição intercorrente, não havendo que se falar em condenação do credor/embargado em honorários, pois não deu causa à demanda. Colaciona julgados que entendeu indevida a condenação do embargado em honorários quando não impugna os embargos de terceiro. Além disso, sustenta que a verba deve ser fixada por apreciação equitativa, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa do causídico da embargante, já que exorbitante e desproporcional ao trabalho por ele desenvolvido.

Nesse contexto, o Estado apelante pleiteou
“o provimento do recurso para reformar a sentença, extirpando a condenação da Fazenda em honorários advocatícios. Subsidiariamente, caso não acolhida a tese principal, que ao menos seja reduzindo o montante da condenação”
(fl. 77).

Em contrarrazões, a embargante/apelada assinala que a oposição dos embargos de terceiro se fez necessária em razão da indevida constrição da sua meação do imóvel, com destaque de que o “ente apelante a todo instante relutou contra a pretensão da embargante, devendo arcar com os honorários advocatícios” (fl. 81), e de que deve prevalecer os “percentuais mínimos da lei processual, em ação com baixo valor da causa” (fl. 82).

No recurso adesivo, a embargante, por sua vez, defende que, caso o ente público obtenha provimento no sentido de reverter a sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu a prescrição da execução originária, deve ser decretada a impenhorabilidade da parte do imóvel relativa à sua meação, pois a dívida foi contraída pela pessoa jurídica da qual seu cônjuge é sócio, sem o seu aval ou consentimento, e sem prova de que o casal foi beneficiado, cujo ônus incumbe ao credor.

Em contrarrazões ao adesivo, o ente público embargado registrou que
“
como consequência da prescrição do crédito tributário declarada em outro processo, os Embargos de Terceiro foram extintos sem a resolução de mérito, estando em conformidade com os termos do artigo 485, IV e VI, do CPC, ou seja, pela perda superveniente do objeto pretendido pelo embargante (ora Apelante)
”
(evento 7698353, fl. 03).

O eminente relator, Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, proferiu voto no sentido de não conhecer da apelação adesiva, por ofensa à dialecitidade, e, quanto ao recurso principal, conheceu e deu provimento para afastar a condenação do Estado na verba honorária e, também, condenar a embargante ao pagamento da referida verba, fixada em 10% do valor do proveito econômico, correspondente a meação do imóvel que recaiu a penhora, a ser estabelecido através de liquidação.

Em seguida, votou a eminente Desembargadora
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
para, igualmente, não conhecer do apelo adesivo, mas, quanto ao recurso principal, negar-lhe provimento, por entender que
“
uma vez que os Embargos foram extintos com base na perda superveniente do interesse de agir, por reconhecimento da prescrição do crédito executado, a sucumbência deve recair sobre o embargado, e não sobre o embargante
”,
assinalando, outrossim, que não há
“de se falar
em alteração de seus parâmetros balizadores, vez que em perfeita harmonia com o que estabelece o CPC, em seu artigo 85”.
Julgando, por fim, prejudicada a remessa necessária.

A divergência foi acompanhada pelo eminente Desembargador
CARLOS SIMÕES FONSECA
.

Foi nesse contexto que este egrégio colegiado deu prosseguimento ao julgamento do recurso com base na técnica de julgamento estendido (artigo 942 do CPC).

Analisando detidamente os autos, peço vênia para igualmente divergir do eminente relator.

Primeiramente, menciona-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, elucidativo quanto à questão objeto de divergência:

(...)

1. Verificada a extinção da ação executiva em razão da prescrição intercorrente, a ensejar a perda superveniente de objeto dos embargos de terceiro que visava impugnar a constrição judicial ali efetivada, a controvérsia subsistente consiste em definir a quem incumbe arcar, neste feito (nos embargos de terceiro), com os ônus sucumbenciais.

2. O desfecho da ação executiva - reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva -, a repercutir, naturalmente, no modo como os ônus sucumbenciais foram distribuídos às partes ali litigantes, não influi na definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos subjacentes embargos de terceiro - feito distinto daquele -, extintos pela perda de objeto, a considerar o tratamento legal específico para cada hipótese.

3. Em atenção à alteração legislativa promovida pela Lei 14.195/2021, que introduziu o § 5º ao art. 921 do CPC, esta Terceira Turma do STJ, em recente decisão, adotou a compreensão de que "nas hipótese em que extinto o processo [executivo] com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários advocatícios", observado o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais que é a data da prolação da sentença (ut REsp n. 2.025.303/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).

4. Por sua vez, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiros, que devem ser extintos, sem julgamento de mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto (no caso, ante a insubsistência da constrição judicial realizada no feito executivo, extinto em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente), é regulada pelo § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil, o qual impõe àquele que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

5. Especificamente no caso dos embargos de terceiro - em que se busca impedir ou afastar a constrição judicial reputada indevida sobre bens de titularidade de pessoa que não faz parte da relação jurídico-processual -, cabe ao julgador examinar, sob a égide do princípio da causalidade, se a constrição apresentou-se, em tese, indevida e, em sendo, quem a ela deu causa (a teor do enunciado n. 303 da Súmula do STJ, in verbis: em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios) ou, não sendo este o caso, num juízo de prognose, aferir qual dos litigantes seria sucumbente se a ação tivesse, de fato, sido julgada.

(...). (REsp n. 2.131.651/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

No referido precedente, verificou-se que os
“embargos de terceiro consubstanciaram medida processual absolutamente inidônea aos fins alegadamente perseguidos, pelo simples fato de que o ato constritivo impugnado, quando de seu ajuizamento (...), há muito não subsistia”.

No caso concreto, identifico que o Estado embargado deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, eis que o ato constritivo não observou o limite da meação do cônjuge, que não figura no polo passivo da execução, muito embora da matrícula do imóvel já constasse o seu nome e mesmo o regime de comunhão parcial de bens.

A Corte da Cidadania já fixou tese no sentido de que:
"A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal"
(Súmula 251/STJ).

Sobre o tema, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. 1. A falta de prequestionamento inviabiliza o exame do recurso especial (STF, Súmula 282). 2. A conclusão de que o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente não alcança o direito patrimonial do cônjuge, salvo se o credor comprovar que o proveito econômico com a ilicitude tenha sido revertido em prol da família, está alinhada ao entendimento do STJ: "A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal" (Súmula 251/STJ). 3. Embora a embargante figure como sócia minoritária da empresa, deve ser resguardado o seu direito à meação. Não se pode presumir que tenha ocorrido proveito econômico revertido em prol da família, nem ampliar responsabilidade tributária imputada exclusivamente ao sócio-gerente. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 259.338/PE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 14/9/2015.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MULHER CASADA. EXCLUSÃO DA MEAÇÃO. BENEFÍCIO FAMILIAR. NECESSIDADE DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR. 1. Tratando-se de execução fiscal oriunda de ato ilícito e, havendo oposição de embargos de terceiro por parte do cônjuge do executado, com o fito de resguardar a sua meação, o ônus da prova de que o produto do ato não reverteu em proveito da família é do credor e não do embargante. Precedentes: REsp 107017 / MG, Ministro CASTRO MEIRA, DJ 22.08.2005; REsp 260642 / PR ; Ministro FRANCIULLI NETTO, DJ 14.03.2005; REsp 641400 / PB, Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 01.02.2005; Resp n.º 302.644/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 05/04/2004. 2. Impossibilidade de realização da prova na instância especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Ainda que assim não bastasse, a instância a quo, com ampla cognição fático-probatória concluiu que: (...)o bem imóvel sobre o qual recaiu a penhora em execução contra a firma da qual o esposo da embargante é sócio fora adquirido após o casamento, o que determina a meação e faz incidir o disposto no art. 3º da Lei 4.121/62, em combinação com o art. 1658 do Código Civil, ainda que se trate de comunhão parcial (fls. 96). Considerando-se que a embargada não comprovou a alegação de que a sonegação do imposto devido pela sociedade representada pelo executado teria revertido em benefício da família deste, não merece prosperar o pedido do INSS, devendo ser resguardado o direito da embargante à meação do bem penhorado. (fls. 57/58). 4. Recurso especial desprovido. (REsp n. 701.170/RN, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3/8/2006, DJ de 18/9/2006, p. 269.)

TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO FISCAL DE EMPRESA. PENHORA DE BEM DO CASAL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. ART. 3º DA LEI Nº 4.121/62. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Embargos de terceiro opostos com o desiderato de excluir meação do cônjuge de sócio de empresa executada por débito fiscal. Sentença mantida em segundo grau. 2. A meação da mulher só deve responder pelos atos ilícitos levados a cabo pelo cônjuge quando houver prova de que se beneficiou com o produto oriundo da infração, devendo-se ressaltar que o ônus da prova é do credor. 3. Já se encontra pacificado nesta Corte o entendimento de que, em execução fiscal, na cobrança de dívidas fiscais contra empresa em que o marido seja sócio, há de se excluir a meação da mulher sobre o bem de propriedade do casal que foi objeto de penhora, notadamente nos casos em que o credor não comprovou a existência de benefício do cônjuge com o produto da infração cometida pela empresa. 4. In casu, a jurisprudência mais autorizada alinha-se no sentido contrário ao da pretensão recursal, não podendo também o recurso vingar pelo permissivo constitucional do art. 105, III, ?c?. 5. Violação ao art. 3º da Lei nº 4.121/62 não configurada. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 641.400/PB, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 4/11/2004, DJ de 1/2/2005, p. 436.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMOVEL. INTIMAÇÃO DO CONJUGE. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE DO SOCIO E MEAÇÃO DA MULHER. LEI N. 4121/62, ART. 3. I - NA DEFESA DA SUA MEAÇÃO, PODE A MULHER CASADA UTILIZAR-SE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, EMBORA INTIMADA DA PENHORA (CPC, ARTS. 669 E 1046, PARAG. 3.). II - A RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SOCIO DE SOCIEDADE POR QUOTAS POR DEBITOS TRIBUTARIOS NÃO TEM O CONDÃO DE VINCULAR A MULHER POR FALTA QUE NÃO COMETEU, SOBRETUDO QUANDO ATINGE , COMO NO CASO, A SUA MEAÇÃO. III - OFENSA AO ART. 3. DA LEI N. 4121/62 NÃO CONFIGURADA. DISSENSO PRETORIANO CARACTERIZADO. IV - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (REsp n. 38.056/SP, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 8/8/1996, DJ de 2/9/1996, p. 31054.)

Ao contrário do que afirmou em seu apelo, o ente público ofertou resistência ao pedido da embargante, e afirmou em sua defesa que
“não resta comprovada a participação da Embargante na aquisição dos bens imóveis, o que impossibilita pelo seu regime matrimonial usufruir desse direito”
(fl. 12), mencionando um julgado que trata da separação total de bens, quando, em verdade, na própria matrícula do imóvel consta a informação de que o executado adquirira o bem imóvel na constância do casamento com a embargante pelo regime de comunhão parcial (fl. 27).

Sobre o valor dos honorários, entendo que deve prevalecer o percentual mínimo legal sobre o valor do proveito econômico perseguido, correspondente ao limite da meação do bem constrito,
deixando assentado que a avaliação promovida pelo Oficial de Justiça deve nortear sua fixação
.

Anota-se que, nos embargos de terceiro, opostos em 14/09/2007, foi atribuído o valor de R$ 30.501,52 (trinta e dois mil e quinhentos e um reais e cinquenta e dois centavos) – fl. 04, quando deveria ter sido observado o valor do limite da meação do imóvel constrito, que foi avaliado pelo oficial de Justiça, em 13/08/2007, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - fl. 08 - ou seja, a meação corresponderia a R$ 25.000,00 naquela data.

Embora a embargante tenha defendido que o valor do imóvel superava ultrapassava R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) (fl. 03), acostando, em réplica, um laudo de avaliação imobiliária atribuindo ao bem o valor de mercado de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) – fls. 22/23, o ente público pugnou pela manutenção da avaliação do Oficial de Justiça, que possui presunção de legitimidade e veracidade, diante da ausência de comprovação das hipóteses para nova avaliação (fls. 32/36).

A perda superveniente do interesse foi reconhecida antes da apreciação destas questões pelo Juízo
a quo
, devendo, assim, prevalecer o valor do auto de avaliação, pela metade, para fins de fixação da verba honorária no percentual mínimo.

Vale ressaltar que a atualização de R$ 25.000,00 alcança importe de R$ 65.370,36 (última atualização em 24/06/2024), cujos honorários respectivos, no mínimo legal, não atingem quantia desproporcional.

Como a sentença não estabeleceu os parâmetros para a base de cálculo, limitando-se a mencionar o proveito econômico, entendo oportuno dar parcial provimento ao recurso do ente público para fixar como proveito econômico a metade do valor constante do laudo de avaliação de fl. 26, devidamente atualizado.

Por todo o exposto, peço vênia para
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação principal, para fixar como proveito econômico a metade do valor constante do laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça, devidamente atualizado, sobre o qual incidirá o percentual mínimo legal a título de honorários.

Por fim,
não conheço do apelo adesivo, pela ausência de interesse recursal
, já que reconhecida a perda superveniente do interesse de agir pela extinção da execução,
com expressa determinação de levantamento da penhora
(fl. 46-v), sendo
irrelevante o deslinde do apelo nos autos da execução ou dos embargos à execução
.

Também
não conheço da remessa necessária
(determinada na decisão integrativa de fls. 60/62)
por não cabimento, já que a condenação do Estado não ultrapassa 500 (quinhentos) salários mínimos
(art. 496, §3º, inciso II, do CPC).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL E RN Nº 0015506-43.2007.8.08.0011

APTE/APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDA/APTE: LUCIMARIA MARTINS SOARES

REMETENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO – VISTA

Conforme constou no voto condutor, tratam-se de recursos de Apelação Cível e Apelação Cível Adesiva interpostos respectivamente pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por LUCIMARA MARTINS SOARES, contra a sentença de fls. 87/90, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração nas fls. 119/123, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou extintos os embargos de terceiro ajuizados por LUCIMARA MARTINS SOARES sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados nos percentuais mínimos para as faixas previstas no art. 85, §§3º e 5º do CPC, sobre o proveito econômico obtido na forma do §2º do referido dispositivo legal.

O Ilte. Relator, em seu judicioso voto, entendeu por não conhecer do apelo adesivo, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade e, quanto ao apelo do Estado, conheceu DEU PROVIMENTO, “[...]
a fim de inverter os ônus sucumbenciais e fixar os honorários advocatícios devidos pela apelada (LUCIMARA MARTINS SOARES) em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico (meação do imóvel sobre o qual recaiu a penhora), valor a ser estabelecido através de liquidação
.[...]”

Pois bem, de início, registro que entendo por
acompanhar o voto condutor, pelos fundamentos ali delineados, quanto ao não conhecimento do recurso adesivo
, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com relação ao apelo do Estado, observa-se que a ele foi dado provimento sob o entendimento de que, em razão do princípio da causalidade, deveria a parte Embargante arcar com os honorários de sucumbência, ainda que o crédito executado tenha sido extinto em razão do reconhecimento de prescrição intercorrente do valor executado, transcreve-se:

“[...] Como narrado, o d. Juízo a quo julgou extinto os embargos de terceiro sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir, a partir da sentença proferida nos autos de nº 0000428-83.1998.8.08.0347, que reconhecera a prescrição intercorrente do débito ali cobrado. [...]”

Em que pese o entendimento alcançado no voto condutor, e desde já pedindo vênia ao Nobre Relator, registro que, conforme já decidiu esta Câmara, uma vez que os Embargos foram extintos com base na perda superveniente do interesse de agir, por reconhecimento da prescrição do crédito executado, a sucumbência deve recair sobre o embargado, e não sobre o embargante:

APELAÇÃO CÍVEL Nº0026561-73.2012.8.08.0024 APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADO: DÁRIO ERNESTO RODRIGUEZ FERNANDEZ RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE FOI EXTINTA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELO MUNICÍPIO
– RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios". (STJ. AgInt na AR 6.542/DF. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Marco Buzzi. Data de Julgamento: 03/12/19. DJe 11/12/19). 2.
Na hipótese dos autos, depreende-se que os presentes Embargos à Execução foram extintos em razão da anterior extinção da Execução Fiscal que os originou, pelo reconhecimento da prescrição do débito tributário. Nesse sentido, importa destacar que tal fundamento de prescrição constituiu, inclusive, o principal argumento exposto pelo apelado em seus Embargos. 3. Isso posto, não se pode ignorar que, ante o Princípio da Causalidade, deve o MUNICÍPIO DE VITÓRIA arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que o apelado apenas opôs os Embargos à Execução em razão do ajuizamento do feito executório fiscal pelo Município, que pretendia o pagamento de débito que veio a ter sua prescrição reconhecida
. 4. Nada obstante, com relação ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais, por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível ex officio (TJ/ES. AC 5000006-18.2020.8.08.0067. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu. 17/08/23), verifico que, diversamente do fixado pelo magistrado a quo, não há como se proceder a fixação por equidade, uma vez que tal só poderia ocorrer caso “inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo” (art.85, §8º, CPC). Na hipótese dos autos, entretanto, verifica-se ter sido atribuído à causa o valor de R$3.889,18 (três mil oitocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos), o que permite o arbitramento dos honorários na forma e nos percentuais do art.85, §§2º e 3º do CPC. 4. Recurso improvido. Sentença parcialmente reformada ex officio apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. (Data:
07/Mar/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
- Número: 0026561-73.2012.8.08.0024 - Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Prescrição) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE/EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 143), consolidou o entendimento de que em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios , ou seja, a hipótese é de aplicação do princípio da causalidade.
2. No caso, houve perda superveniente dos objetos da ação de execução fiscal e da correspondente ação de embargos em virtude da desconstituição do crédito fiscal exequendo por decisão proferida em outro processo. É, pois, cabível a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios porque foi ele quem, ao propor a execução fiscal, deu causa ao ajuizamento dos embargos pela executada. Nessa linha de entendimento, embasada em decisão vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça (CPC, art. 927, III), não há falar em aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.
[...] 4. Recurso desprovido. (Apelação Cível nº0012442-54.2005.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Dair José Bregunce de Oliveira. Data da Publicação: 11/03/22). (destaquei)

Assim, entendo que, em consonância com os precedentes desta Câmara acima apresentados, deve ser mantida a condenação do Estado nos honorários de sucumbência, não havendo também de se falar em alteração de seus parâmetros balizadores, vez que em perfeita harmonia com o que estabelece o CPC, em seu artigo 85.

Ante ao exposto, e com a devida vênia do Ilte. Relator, acompanho seu voto com relação ao não conhecimento do apelo adesivo, e inauguro divergência parcial para,
quanto ao apelo do Estado
,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
, ficando prejudicada a remessa.

Em razão da negativa de provimento de seu recurso, os honorários arbitrados contra o Estado devem ser majorados em 2% (dois por cento)

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR EX OFFICIO: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
Como relatado, o apelado/apelante sustentou nas razões recursais do recurso adesivo que “caso seja afastada a prescrição da execução originária, deve ser decretada a impenhorabilidade da parte do imóvel de posse da apelante, pois a apelante e o executado na ação originária são casados sob o regime de comunhão parcial de bens, tendo a suposta dívida sido contraída pela empresa Mineração Monte Líbano Ltda sem o aval ou mesmo prévia autorização da embargante, não sendo demonstrado aproveitamento em prol do casal”.
O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório. No exato sentido, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:
(...) É indispensável que o recurso contenha fundamentação adequada a justificar o equívoco da decisão vergastada e que respalde sua pretensão reformadora. (...) (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024151525060, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)
Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno[1], o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando).
No presente caso, há clara violação ao princípio da dialeticidade, pois a recorrente deixou de atacar os fundamentos da sentença recorrida (perda superveniente do objeto/interesse recursal), limitando-se a sustentar questões atinentes ao mérito dos embargos de terceiro (impenhorabilidade do bem sobre o qual recaiu restrição)
Assim, não sendo possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente,
ACOLHO
a preliminar ex officio de ausência de admissibilidade e, por isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação adesiva.

VOTO
MÉRITO

Consoante relatado, tratam-se de recursos de Apelação Cível e Apelação Cível Adesiva interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
LUCIMARA MARTINS SOARES
, contra a sentença de fls. 87/90, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração nas fls. 119/123, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou extintos os embargos de terceiro ajuizados por LUCIMARA MARTINS SOARES sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Condenou, ainda, o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados nos percentuais mínimos para as faixas previstas no art. 85, §§3º e 5º do CPC, sobre o proveito econômico obtido na forma do §2º do referido dispositivo legal.

Em suas razões recursais (fls. 129/153), o ente público apelante alega, em síntese, que tendo em vista que a execução fiscal foi extinta em razão da prescrição intercorrente e considerando ainda o princípio da causalidade, o devedor deve arcar com os ônus sucumbenciais, pois ele quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ao descumprir a lei. Sustenta, assim, que o credor/embargado não pode ser condenado ao pagamento de honorários.

Subsidiariamente aduz que o valor da verba honorária fixada é exorbitante em relação à causa, devendo ser arbitrado por apreciação equitativa a fim de prestigiar o princípio da vedação ao enriquecimento indevido da parte contrária.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja reformada a r. sentença proferida.

Contrarrazões nas fls. 157/165 pelo desprovimento do recurso de apelação.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar as razões delineadas.

Cuida-se o presente processo de embargos de terceiro ajuizado por LUCIMARIA MARTINS SOARES em razão da ação de execução fiscal intentada pelo Estado do Espírito Santo em face de Mineração Monte Líbano Ltda ME e seu sócio Rui Alves Soares (autos de nº 0014594-17.2005.8.08.0011).

Durante o trâmite processual foi declarada a prescrição intercorrente do débito fiscal perseguido em face da Mineração Monte Líbano Ltda ME nos autos de embargos à execução fiscal opostos pela empresa (0015330-64.2007.8.08.0011), entendendo o d. Magistrado a quo pela perda superveniente do interesse de agir da embargante, julgando extinto sem resolução de mérito o presente feito.

Analisando-se detidamente o caderno processual, verifica-se que assiste razão ao ente público apelante, devendo ser reformada a r. sentença no sentido de inverter os ônus sucumbenciais.

Como narrado, o d. Juízo a quo julgou extinto os embargos de terceiro sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir, a partir da sentença proferida nos autos de nº 0000428-83.1998.8.08.0347, que reconhecera a prescrição intercorrente do débito ali cobrado.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que, “em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.” (STJ, REsp n. 1.755.343/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018).

Tal entendimento foi, inclusive, há muito sumulado no verbete nº 303 do STJ, confira-se:

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Ainda no mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA PERDA DO OBJETO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça “já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.” (STJ, REsp n. 1.755.343/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018.). 2. Nos embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Precedentes. Data: 15/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0047734-56.2012.8.08.0024 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICIALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A extinção da execução sem resolução do mérito acarreta consequentemente a extinção dos embargos, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC. De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. (TJ-MG - AC: 10000210797957001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022)

Assim, não deve o ente público ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em que pese a necessária inversão dos ônus sucumbenciais, merece ser destacado que a verba honorária foi fixada, no primeiro grau, com base nos dispositivos legais que regem a condenação da Fazenda Pública, não se aplicando, portanto, à condenação de particular, como passou a ser o presente caso.

Assim, considerando os critérios elencados no art. 85, §2º do CPC, arbitro os honorários advocatícios que a parte apelada deve pagar ao apelante em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico (meação do imóvel sobre o qual recaiu a penhora), valor a ser estabelecido através de liquidação, uma vez que transcorreu longo lapso temporal desde o apontamento do valor do bem efetuado nos autos.

De todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de inverter os ônus sucumbenciais e fixar os honorários advocatícios
devidos pela apelada (LUCIMARA MARTINS SOARES) em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico (meação do imóvel sobre o qual recaiu a penhora), valor a ser estabelecido através de liquidação
.

É como voto.

[1]
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

Rogo vênia ao em. Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, para acompanhar a divergência inaugurada pela em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva para
ACOLHER
a preliminar de ausência de dialeticidade e
NÃO CONHECER
do recurso interposto por
LUCIMARIA MARTINS SOARES
e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015506-43.2007.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCIMARIA MARTINS SOARES

RELATOR: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO DE VISTA

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença de fls. 44/45-v, integrada às fls. 60/62, que reconheceu a perda superveniente do interesse processual, em razão do pronunciamento da prescrição do crédito tributário objeto da execução fiscal que deu origem à constrição questionada nos embargos.

O E. Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, compreendeu que, quem deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiros, foi a embargante, de modo que deu provimento ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e inverteu os ônus sucumbenciais, fixando os honorários em 10% (dez por cento) do proveito econômico (meação do imóvel), bem como inadmitiu o recurso adesivo por afronta ao Princípio da Dialeticidade.

A E. Des.ª Débora Maria Ambos Correia da Silva acompanhou o Relator quanto ao recurso adesivo e, em relação ao apelo principal, inaugurou a divergência, asseverando que a sucumbência deve recair sobre o embargado, de modo que negou provimento ao recurso.

O E. Des. Carlos Simões Fonseca também inadmitiu o recurso adesivo e acompanhou a divergência no que diz respeito ao recurso principal.

E o E. Des. Fernando Bravim Estevam Ruy também inadmitiu o recurso adesivo e quanto ao principal concluiu pela sucumbência do Estado, porém, deu parcial provimento ao recurso do ente público para estabelecer que a base de cálculo dos honorários seria o metade do valor constante do laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça, por se tratar da meação da embargante em relação ao imóvel constrito.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria por meio do enunciado da súmula 303,
in verbis
:

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. (SÚMULA 303, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004, p. 411)

No caso, a sentença, proferida nos autos dos embargos à execução fiscal nº 0015330-64.2007.8.08.0011, que reconheceu a prescrição foi clara ao pontuar a demanda executiva foi ajuizada quando o crédito tributário já se encontrava prescrito. Cito:

Com base neste raciocínio, constato que deve ser considerado como constituído o crédito tributário em 30 de dezembro de 1999, data em que celebrado o acordo de parcelamento, conforme denota-se na CDA às fls. 03/04 dos autos da execução fiscal, tornando indubitável ter o executado sido notificado neste momento acerca do tributo devido e seu valor.

Quanto ao prazo prescricional, o art. 174 do CTN estabelece que “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Aferindo-se o prazo quinquenal a partir de 30 de dezembro de 1999, tem-se que o direito da fazenda pública ajuizar ação visando a exigibilidade do crédito tributário prescreve em 30 de dezembro de 2004.

Dito isto, considerando que a ação foi ajuizada em 14 de outubro de 2005, após o decurso de 05 (cinco) anos previsto no art. 174 do CTN, impõe-se a configuração da prescrição.

Dessa forma, evidencia-se que, quem deu causa à constrição indevida foi o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do ajuizamento da demanda após a prescrição do crédito.

Em caso análogo, cito precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. De plano, verifica-se ser caso de extinção, sem resolução do mérito dos embargos de terceiros, de modo que, por consequência, resta prejudicado o presente recurso. A penhora objeto deste recurso em autos de embargos de terceiro tem origem na execução fiscal n. 5001918-30.2021.8.21.0010. Ocorre que compulsando os autos da execução fiscal de origem, constata-se que, em 19/10/2022 - posteriormente à interposição deste recurso -, a parte apelante requereu a declaração da prescrição intercorrente naquele feito executivo, que restou acolhida pelo juízo de origem. Ainda, na sequência, o juízo do feito executivo fiscal determinou o cancelamento da penhora objeto destes embargos de terceiro. Outrossim, ainda naqueles autos, o ente estatal, parte exequente nos autos da execução fiscal, noticiou a baixa do débito com requerimento de baixa e arquivamento dos autos. Diante disso, nos presentes embargos de terceiro, que tinham por objeto penhora determinada por decorrência de dívida cobrada na apontada execução fiscal, não se caracteriza mais a presença do interesse processual para a parte embargante, ora apelante. Com efeito, uma vez que o crédito tributário cobrado na execução fiscal está extinto pela prescrição intercorrente, a penhora sobre fração ideal do imóvel objeto dos embargos de terceiro igualmente foi cancelada/levantada. Portanto, inexiste atualmente interesse de agir para o embargante, porquanto não há que se falar em utilidade ou necessidade para o pleito. Nesses termos, o art. 485, inc. VI, e seu §3º, do CPC, prevê que a ausência do interesse processual é hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Assim, oportunizado o devido contraditório para as partes, em observância ao art. 10 do CPC, impõe-se seja, de ofício, extinto os embargos de terceiro sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual.
No que se refere à verba sucumbencial, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no caso de embargos de terceiro, incumbirá a quem deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula nº 303 do referido Tribunal Superior. Por conseguinte, cabe ao ente estatal, parte apelada/embargada, arcar com os ônus sucumbenciais, porque, tomando-se por base a referida decisão de extinção da execução, se depreende que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 20/06/2006, de tal modo que já havia transcorrido o decurso de 06 anos antes do pedido da penhora em 05/10/2015. Condenação do ente público aos honorários advocatícios
. Quanto às custas, considerando que a parte embargante litigava pelo pálio da gratuidade judiciária, não há obrigação de reembolso. EXTINGUIRAM O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO, E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO. UNÂNIME. (TJRS; AC 5018176-18.2021.8.21.0010; Caxias do Sul; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 26/07/2023; DJERS 27/07/2023)

Não há dúvida, portanto, quanto à necessidade de condenação do ente público.

Acerca da base de cálculo dos honorários, esclareço que a sentença a fixou com lastro no proveito econômico obtido pela autora dos embargos de terceiros, sem esclarecer qual proveito seria esse.

Considerando que a pretensão por ela deduzida visava excluir da penhora a sua meação sobre o bem, penso que o raciocínio empregado pelo E. Des. Fernando Estevam Bravim Ruy é adequado, porque esse foi o proveito econômico obtido pela apelada.

Desse modo, acompanho a divergência instaurada pelo E. Des. Fernando Estevam Bravim Ruy, de maneira que
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Espírito Santo,
para fixar como proveito econômico a metade do valor constante do laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça, devidamente atualizado, sobre o qual incidirá o percentual mínimo legal a título de honorários.

Inadmito o recurso adesivo.

É, respeitosamente, como voto.